Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015547-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (AGRAVADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0012-99 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (AGRAVADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (AGRAVADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (AGRAVADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (AGRAVADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (AGRAVADO), AIRTON CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 123.194.659-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. “IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (...) (STJ - REsp: 1764349 SP 2018/0230130-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)”.

2. Recurso desprovido”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de ABEL DOVAL CARAMES e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal n. 0031047-03.2011.8.11.0041, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, tão somente, para extinguir parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente Abel Doval Carames, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, e, prosseguindo a execução em relação aos demais executados.

E ainda, condenou a exequente ao pagamento das verbas honorárias em relação ao excipiente Abel Doval Carames, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, inciso I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do mesmo códex.

Em síntese, argumenta da perda do objeto da demanda pela falta de interesse de agir e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

Alega, que o agravado/excipiente foi excluído do quadro de sócios corresponsáveis da CDA, muito antes do ajuizamento da Exceção de pré-executividade, aliás, há mais de 11 (onze) anos.

Cita diversas jurisprudências em sua tese.

Aduz a aplicabilidade do artigo 26 da LEF ao caso concreto.

Invoca os termos da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão recorrida.

Ao final, provimento do recurso, para que seja reformado a r. decisão recorrida.

Efeito suspensivo indeferido. (Id. nº 139996170)

Contrarrazões. (Id. nº 143657186)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de ABEL DOVAL CARAMES e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal n. 0031047-03.2011.8.11.0041, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, tão somente, para extinguir parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente Abel Doval Carames, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, e, prosseguindo a execução em relação aos demais executados.

E ainda, condenou a exequente ao pagamento das verbas honorárias em relação ao excipiente Abel Doval Carames, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, inciso I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do mesmo códex.

Em síntese, argumenta a perda do objeto da demanda pela falta de interesse de agir e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

Alega, que o agravado/excipiente foi excluído do quadro de sócios corresponsáveis da CDA, muito antes do ajuizamento da Exceção de pré-executividade, aliás, há mais de 11 (onze) anos.

Pois bem!

A d. Magistrada singular acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado/excipiente ABEL DOVAL CARAMES, por entender que o nome do excipiente constava no polo passivo da ação e na CDA nº 20111780, juntada com a petição inicial, sendo devidamente retificada a CDA sem o nome do excipiente, concluindo que foi reconhecido o pedido requerido na exceção de pré-executividade.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

(...) Extrai-se dos autos que o excipiente Sr. ABEL DOVAL CARAMES postula a sua exclusão do polo passivo da demanda aduzindo não fazer parte do quadro societário da pessoa jurídica executada.

Inobstante as alegações de falta de interesse de agir e perda do objeto da parte exequente/excepta, observa-se dos autos que o nome do excipiente consta do polo passivo da ação e constava, também, da CDA 20111780 juntada com a petição inicial (ID nº 34747553).

Prima facie, diante da conjuntura factual, da juntada da CDA 20111780 (ID nº74871639) devidamente retificada sem o nome do excipiente, temos que houve por parte do excepto/exequente o reconhecimento do pedido trazido na exceção de pré-executividade, ensejando, desta forma, a exclusão do excipiente do polo passivo da presente ação.

Ante o exposto, REIJEITO a exceção de pré-executividade interposta pelo executado SUPERMERCADO MODELO S/A, e ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta pelo excipiente ABEL DOVAL CARAMES para EXTINGUIR PARCIALMENTE o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente ABEL DOVAL CARAMES, por força do artigo 485, inciso IV, do CPC, e, prosseguindo-se a execução quanto aos demais executados, devendo o Sr. Gestor Judiciário promover a devida alteração junto ao Sistema PJE.

Deixo de condenar no pagamento de custas por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente ABEL DOVAL CARAMES, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal
[1]
.(...)” (Id. nº 86391952 – autos de base)

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, observa-se o princípio da causalidade, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nesse sentido o julgado do STJ, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães.
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial deste Tribunal, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" ( EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além do Recurso Especial 1.358.837/SP, o presente recurso e o Recurso Especial 1.764.405/SP. II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao dar parcial provimento a Agravo de Instrumento, reformou a decisão do Juízo a quo, que a isentara do pagamento de honorários de advogado à parte recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que determinara a exclusão do excipiente do polo passivo das Execuções Fiscais 28/2004 e 219/2005, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento dos feitos, em relação à empresa executada. III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011. V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1764349 SP 2018/0230130-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Não distante desse entendimento os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Recurso não provido.
(N.U 0000754-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL –– RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO 90, §4º DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1015354-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”

Após análise do caso vertente, tenho que não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente não aptos a sustentar o arbitramento dos honorários advocatícios na exceção de pré-executividade.

Destaca-se, ainda, que nos autos não se constata que o excipiente/agravado já não constava mais no polo devedor da CDA, muito menos, a Decisão Administrativa nº 2011683, que reconheceu o equívoco e solicitou a revisão e exclusão do nome do excipiente/agravado de todas as Certidões de Dívida Ativa, conforme consta na peça recursal de Id. nº 138295156.

Lembrando ainda, que o magistrado ao proferir decisões, analisa os documentos juntados aos autos, não tendo como ter conhecimento dos atos praticados pela douta Procuradoria do Estado, na seara administrativa.

Sendo assim, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023